Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717732-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PINTO, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MF FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JULIANO PINTO e GISELE LAVALHOS SAVOLDI contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a ação reparatória por concorrência desleal movida contra os apelantes por PBFRANCHISING LTDA, além de julgar improcedente a reconvenção movida pelos recorrentes, em que visavam a condenação da apelada ao pagamento de danos morais. Compulsando os autos afere-se que a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela apelada, reconhecendo ter havido concorrência desleal pelo uso de propriedade imaterial da recorrida e exercício ilegal de atividade empresarial pelos recorrentes, em razão da rescisão do contrato de franquia, com aplicação de multa por violação de obrigação de não concorrência. A sentença recorrida partiu da premissa de que teria havido homologação de rescisão contratual por sentença proferida no bojo de litígio judicial anterior travado entre as partes, nos autos do processo no 0706272-67.2018.8.07.0001. Contudo, verifica-se que a referida sentença restou reformada em sede de apelação para anular o contrato de franquia, por culpa da apelada, razão pela qual, ao serem distribuí os autos ao nobre Desembargador JOSÉ DIVINO, foi proferida a decisão de ID 11854051, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa e determinando a suspensão do processo até julgamento definitivo do processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, em razão dos efeitos que a decretação de nulidade contratual pode acarretar na análise procedente feito. Conclusos os autos a este Relator em função da aposentadoria do ilustre Desembargador JOSÉ DIVINO, as partes foram intimadas para se manifestarem, tendo apenas a apelada peticionado nos autos, noticiando que ainda não foi julgado o agravo em recurso especial por ela interposto em face do acórdão que anulou o contrato de franquia, requerendo, assim, a manutenção da suspensão processual. De fato, deve ser mantida a suspensão do feito até o julgamento definitivo do processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, pois a apreciação da causa de pedir da presente ação depende da resolução da controvérsia que tramita no processo instaurado anteriormente, já que prescinde da apreensão sobre a causa de rompimento do contrato de franquia, se por rescisão ou por anulação. Assim, como bem delimitado na decisão do Relator originário, trata-se de hipótese de suspensão do presente recurso, até o julgamento do mérito do processo anterior, por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, 'a', do CPC, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Portanto, o fato de a questão controvertida pender de deliberação em processo ainda não julgado definitivamente, inviabilizando o julgamento da presente pretensão nesta sede recursal, enseja a manutenção da suspensão do julgamento do vertente apelo, por prejudicialidade externa. Diante do exposto, determino que seja mantida a suspensão do presente processo por prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, V, 'a', do CPC, até o julgamento definitivo de mérito do processo no 0706272-67.2018.8.07.0001. Ficam as partes instadas a comunicar nos autos o advento do trânsito em julgado do referido processo. Sem prejuízo da atuação das partes, passados seis meses da prolação da presente decisão, certifique a Secretaria se houve julgamento definitivo do processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, fazendo os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator